Tribunal: TJDFT
Processo: 0724828-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. CRIMES DE AMEAÇA, DE INJÚRIA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PACIENTE QUE AMEAÇA A EX-MULHER, AFRONTANDO PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INDENIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 147 do Código Penal, depois de ameaçar a ex-mulher, tendo descumprido reiteradamente medida judicial proibitiva de aproximação e contato, violando o artigo 24-A da Lei 11.340/2006.
2 Nas situações de violência doméstica, os fatos devem ser criteriosamente analisados, com razoabilidade e proporcionalidade, com foco nos fins da Lei Maria da Penha. A gravidade concreta dos fatos, a denotar instabilidade emocional e o histórico de violência doméstica contra mulher, bem como o descumprimento de ordem judicial, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 Ordem denegada.